Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702665-29.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 27a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/12/2020. Na petição de ID 21489967, a apelante/autora requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator